Tribunal: TJPA
Processo: 0802962-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802962-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO FILHO RODRIGUES PEREIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ORDEM DENEGADA.

1.
É possível afirmar, dentro de uma análise razoável e proporcional, que inexiste excesso de prazo desde o momento em que o paciente foi preso até a presente data, visto que o período de 07(sete) meses até aqui transcorrido não se mostra abusivo, diante das circunstâncias do caso concreto, sendo incabível, portanto, a alegação de constrangimento ilegal sustentada pela defesa do paciente.

2.
Não vislumbro razão ao impetrante quanto à alegada ausência dos requisitos para decretação e manutenção da prisão do denunciado, eis que o Magistrado
a quo
demonstrou motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a segregação cautelar, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP.

3.Ordem Denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 19 e encerrado às 14h00 do dia 21 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor do denunciado,
PAULO FILHO RODRIGUES PEREIRA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Consta da impetração que, o Paciente foi preso na data de
07 de dezembro de 2018
, em razão de suposto flagrante, que resultou na
Ação Penal nº 0014267-56.2018.8.14.0009
,

na qual, na data de 09.10.2019, o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança
proferiu sentença absolvendo o réu, Paulo Pereira, da imputação de Tráfico de Drogas, determinando a expedição do alvará de soltura.

Informa o impetrante que a prisão do Paciente acima referida, ocorrida em 07.12.2018, não foi comunicada ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, onde tramita a Ação Penal
nº 0004792-64.2018.8.14.0013
, que
originou o presente
writ,

mesmo havendo mandado de prisão em aberto nos autos.

Relata que, o paciente foi solto nos autos do Proc. de nº 0014267-56.2018.8.14.0009, consoante alvará de soltura de nº 2019.04195167-65 (em anexo), porém não foi posto em liberdade (nem mesmo em regime semiaberto), por constar prisão preventiva decretada nos autos de nº 0004792- 64.2018.8.14.0013.

Aduz que, diante desse contexto, transcorrido um ano e três meses da data da prisão do paciente (07/12/2018), encontra-se o mesmo sofrendo
constrangimento ilegal em razão do excesso de

prazo
para o término da instrução processual nos autos da Ação Penal de nº 0004792- 64.2018.8.14.0013, que tramita no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, ora autoridade dita coatora.

Alega que formulou, em 10/01/2020, pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo na segregação cautelar ou, subsidiariamente, de revogação da preventiva, tendo sido indeferido o pleito, mesmo com parecer favorável do Ministério Público, por entender o Juízo de 1º Grau, que, por não ter sido comunicado acerca da prisão do investigado e por não ter responsabilidade pela demora na conclusão do IPL (que durou anos), não havia qualquer excesso.

Em sede de
pedido liminar
, requer o impetrante o

relaxamento da prisão preventiva do réu,
em face do evidente excesso de prazo na segregação cautelar
, a qual tem causado prejuízos irreparáveis ao paciente (privado, em especial, do convívio familiar, até mesmo por meio de visitas ao cárcere, que periodicamente são suspensas, seja em razão de exigências descabidas da Força de Intervenção Federal, seja agora em razão da pandemia do Covid-19, o que abala drasticamente a manutenção de vínculos familiares).

Salienta que o excesso na segregação cautelar ofende a duração razoável do processo e a liberdade de locomoção do paciente, bem como o agravamento significativo do risco de contágio do novo coronavírus em estabelecimentos prisionais, restando presentes, portanto, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Ao final, pugna pela concessão em definitivo do
mandamus
, para que o acusado possa aguardar em liberdade o encerramento da ação penal contra si movida perante o juízo
a quo
.

Liminar indeferida em 02.04.2020. (ID. 2919528)

Informações prestadas em 15.04.2020.(ID. 2959184//2959186).

Parecer do Órgão Ministerial, da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pela
denegação
da ordem. (ID 2965434).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor do denunciado,
Paulo Filho Rodrigues Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Sustenta o impetrante, em linhas gerais, o
excesso de prazo na formação da culpa
, pugnando pela revogação da prisão do paciente, e no mérito, a ratificação da ordem.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Segundo a peça informativa, o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Comarca de Capanema, ora autoridade coatora, na data de 25.10.2018, tendo sido preso em flagrante delito na Comarca de Bragança em 07.12.2018, juntamente, com
07(sete) corréus
, pela suposta prática dos delitos tipificados nos
arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, sendo que foi absolvido da referida imputação em sentença prolatada na data de 09.10.2019, ocasião em que fora expedido alvará de soltura.

Nesse contexto, cumpre registrar que a autoridade policial em nenhum momento comunicou ao Juízo Coator acerca da referida prisão, tendo o réu/paciente permanecido com o status de foragido na ação penal originária, até que o magistrado
a quo
fosse comunicado sobre a situação prisional do acusado.

Tais circunstâncias foram devidamente esclarecidas pelo Magistrado de 1º Grau na decisão proferida em 28.01.2020 (ID. 2915697), na qual afirma que o tempo de custódia provisória apontado pelo impetrante se deu em razão do processo que tramitou no Juízo da Comarca de Bragança, e não da ordem de prisão emanada pela 3ª Vara Criminal de Capanema, demonstrando a ausência de excesso de prazo na prisão do ora paciente. Segundo o Magistrado,
“considerando que a ordem de prisão emanada deste juízo somente fora levada a efeito por ocasião do batimento da Central de Triagem Metropolitana IV que detectou a existência da ordem,
é de rigor que esta data seja considerada o marco inicial da efetivação da prisão preventiva decretada por este juízo.”

Dessa forma, tenho que o período de 07.12.2018 a 09.10.2019, refere-se ao tempo de prisão em que o paciente ficou segregado em razão da ação penal que tramitava na Comarca de Bragança e não em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade dita coatora, não podendo, portanto, computar-se tal período como tempo de prisão da ação originária, devendo, portanto, ser reconhecido como termo inicial da efetiva prisão o momento em que o paciente recebeu o benefício da liberdade em processo diverso, ocasião em que a Central de Triagem, ao realizar pesquisa para eventual soltura, observou a existência do Mandado de Prisão expedido nos autos do processo originário (nº 0004792-64.2018.8.14.0013).

Logo, é possível afirmar, dentro de uma análise razoável e proporcional, que inexiste excesso de prazo desde o momento em que o paciente foi preso até a presente data, sendo incabível a alegação de constrangimento ilegal, eis que este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se verifica no caso em apreço, visto que o tempo de 07(sete) meses até aqui transcorrido não se mostra abusivo, diante das circunstâncias do caso concreto,

Corroborando tal entendimento asseverou a douta Procuradora de Justiça, que
“(...), o tempo até então consumido não se mostra – pelo menos ‘ainda’ – excessivo, e, como tal, desarrazoado, pois o processo segue seu trâmite regular, estando no aguardo da designação de audiência de instrução e julgamento, a qual somente não foi marcada diante da suspensão das atividades judiciais, em decorrência da pandemia do COVID-19”.

Acerca dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, extrai-se do
decisum
(ID. n.º 2915690), que durante a investigação restou configurado que o representado, na companhia de outro elemento, munido de arma de fogo, roubou o comércio em que as vítimas trabalham, em duas oportunidades distintas,

06/01/2018 e 20/01/2018, tendo sido subtraído diversos pertences das vítimas como notebook, dinheiro, celulares e óculos. Consta também da decisão, que o representado é contumaz na prática de delitos e fora reconhecido pelas vítimas, havendo, ainda, a informação de que o comparsa do representado trocou tiros com a polícia tendo vindo a óbito.

Assim, considerando que a representação se encontrava devidamente instruída com o auto de reconhecimento, depoimentos e farto acervo indiciário, considerando, ainda, que a evasão do réu, por si só, justifica a medida de exceção, a autoridade dita coatora decretou, na data de 25.10.2018, a prisão preventiva do paciente a bem da instrução processual e aplicação da lei penal.

Outrossim, acerca da motivação para manutenção da prisão do paciente, ressaltou o Magistrado de 1º Grau em decisão proferida em 28.01.2020,
“que estamos a tratar de indivíduo de alta periculosidade, com vários episódios de prisões e de outras tantas fugas. Em rápida análise de seu prontuário, vê-se que PAULO FILHO RODRIGUES PEREIRA fora preso em flagrante em 29/09/2007, em 04/04/2010 não retornou de uma saída temporária, ficando patenteada a sua evasão da Casa Penal; em 07/05/2013 fora preso em flagrante na Comarca de Castanhal; em 23/05/2015 empreendeu fuga da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel; fora recapturado em 10/05/2016 e custodiado no CRRCAP, sendo colocado em prisão domiciliar no dia 27/06/2016, não tardando para ser preso em flagrante mais uma vez em Castanhal no dia 10/08/2017; colocado em liberdade, recebeu alvará de soltura no dia 16/08/2017, sendo finalmente preso em flagrante no dia 07/12/2018, custodiado no Centro de Recuperação Regional de Bragança.” (ID. 2915697-pág.05).

Não vislumbro, portanto, razão ao impetrante quanto à alegada ausência dos requisitos para decretação e manutenção da prisão, eis que o Magistrado
a quo
demonstrou motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a segregação cautelar, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP.

Some-se a isso, que a fase instrutória ainda não se deu por encerrada, sendo temerária, neste momento, a revogação da medida cautelar, considerando que a presença do denunciado em todos os atos do processo é relevante para a efetiva produção da prova oral.

Por fim, saliento que o pedido de revogação contido na peça inicial não apresenta nenhum elemento novo capaz de desautorizar a manutenção da prisão, que se encontra devidamente fundamentada no caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto
, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 21 de maio de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2020